Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. FASE INTERMEDIÁRIA. MAIOR REDUÇÃO.REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
2. Não havendo o necessário laudo pericial certificando o rompimento do obstáculo e não havendo motivo que justifique a não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
3. Não há falar na incidência da atenuante da confissão se o réu não admitiu as elementares do tipo de furto, limitando-se a afirmar que adentrou ao recinto onde foi flagrado pelos policiais para dormir, não contribuindo para a elucidação do fato.
4. A redução da pena em decorrência da tentativa deve corresponder ao trecho do "iter criminis" percorrido pelo autor do delito. Considerando que os atos executórios atingiram fase intermediária à consumação, sendo o réu flagrado ainda dentro da igreja, enquanto desmontava o aparelho de som que almejava subtrair, é proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
5. Correta a adoção do regime prisional semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. Recurso parcialmente provido.